Tribunal: TJBA
Processo: 0120452-46.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0120452-46.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: TRANSOL - TRANSPORTES SOL S/A Advogado(s): GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA APELADAS: ANGELINA SANTOS DA SILVA e outros Advogado(s): RENATA LOBO QUADROS, CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SA FILHO ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. TRANSPORTE COLETIVO. PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE DE TERCEIRO ENVOLVIDO NO ACIDENTE. PRECLUSÃO. MÉRITO. PRESENÇA DO NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO DE ABALO PSÍQUICO DAS APELADAS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR PROPORCIONAL AO CASO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. LIMITAÇÃO A 2/3 DO SALÁRIO. PENSÃO DO VALOR DO SALÁRIO EFETIVO COM DEDUÇÃO DE 1/3 DO VALOR DESTINADO À VÍTIMA DO ACIDENTE. SENTEÇA MODIFICADA QUANTO A TAL PONTO. MANUTENÇÃO DA BASE DE CÁLCULO NO SALÁRIO BRUTO E DO TERMO FINAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SÚMULAS 43 E 54 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos n. 0120452-46.2008.8.05.0001, tendo como litigantes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a preliminar e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para limitar a pensão mensal a 2/3 (dois terços) do salário bruto do falecido, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida, pelas razões adiante expostas. Salvador/BA, data registrada no sistema. Gustavo Silva Pequeno Juiz Convocado/Relator